Tribunal: STJ
Processo: 0422866-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047888 - SP(2025/0422866-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR SOARES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente na apreensão de grande
quantidade e diversidade de entorpecentes, além de indícios de envolvimento com o crime
organizado e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com
base na gravidade concreta da conduta delituosa e na necessidade de garantia da ordem pública,
está devidamente fundamentada e se há ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante, evidenciada pela grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além
de indícios de envolvimento com o crime organizado e risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a gravidade concreta da
conduta, o modus operandi, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como a
periculosidade do agente, justificam a decretação ou manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à possível pena a ser
aplicada não pode ser aferida no momento processual, pois depende de prognóstico a ser
confirmado apenas após o julgamento da ação penal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando
evidenciada a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública, especialmente diante
da gravidade concreta da conduta delituosa.
Documento eletrônico VDA55947155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e0d0da3d-bdfe-479b-8756-6295cec0dd36

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
II e III; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, e 312;
caput.
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.06.2015; STJ,
126.756/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
787.386/SP,
13.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
957.245/SC,
Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
144.385/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.024.925/MG,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e0d0da3d-bdfe-479b-8756-6295cec0dd36

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047888 - SP(2025/0422866-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR SOARES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente na apreensão de grande
quantidade e diversidade de entorpecentes, além de indícios de envolvimento com o crime
organizado e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com
base na gravidade concreta da conduta delituosa e na necessidade de garantia da ordem pública,
está devidamente fundamentada e se há ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante, evidenciada pela grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além
de indícios de envolvimento com o crime organizado e risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a gravidade concreta da
conduta, o modus operandi, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como a
periculosidade do agente, justificam a decretação ou manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA55697015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: 235bd834-3b8f-4373-a967-4e832c05aa08

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à possível pena a ser
aplicada não pode ser aferida no momento processual, pois depende de prognóstico a ser
confirmado apenas após o julgamento da ação penal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando
evidenciada a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública, especialmente diante
da gravidade concreta da conduta delituosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pela quantidade e natureza das substâncias apreendidas, forma de acondicionamento
2.
e outros fatores, indica a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.
A alegação de
desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à possível pena a ser aplicada não pode
3.
ser aferida antes da conclusão do julgamento da ação penal.
A aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão é inadequada quando evidenciada a insuficiência dessas medidas
para garantir a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
II e III; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, e 312;
caput.
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.06.2015; STJ,
126.756/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
787.386/SP,
13.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
957.245/SC,
Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
144.385/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.024.925/MG,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚLIO CÉSAR SOARES DE
JESUS contra decisão de fls.127-129 e-STJ que não conheceu o habeas corpus.
Em suas razões, o agravante – preso em flagrante pela suposta prática do crime
previsto no
caput da
tendo sido a prisão em flagrante convertida
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
em preventiva. – insiste na alegação de falta de fundamentação para o decreto preventivo
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo a julgamento
pela Turma, a fim de que seja concedido o habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 127-129 e-STJ, grifos
acrescidos):
A Quinta inadequada a impetração de quando utilizado em substituição a recurso
próprio. habeas corpus A teor do disposto no II, , da
o recurso cabível contra
CF/88,
Documento eletrônico VDA55697015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: 235bd834-3b8f-4373-a967-4e832c05aa08

acórdão que
a denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto,
art. 105,
consoante previsto no III, da
CF, o recurso cabível contra acórdão que julga
art. 105,
apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de de ofício quando constatada a habeas corpus
existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§2o, do
CPP, o que ora se passa a examinar. A prisão preventiva justifica-se
art. 654,
apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a
preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a
asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do do Código art. 312
de Processo Penal. O restou assim fundamentado (fl. 42): decreto prisional [...] No
caso em particular, é evidente que a grande quantidade e diversidade de
entorpecente encontrada, supõe a evidenciar serem os averiguados portadores
de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios
de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o
Este somente pode ser analisado e, se o caso, reconhecido, após privilégio legal.
Não declarou emprego fixo, o que impulsiona para a prática
instrução probatória.
do delito de tráfico e seu lucro fácil, insinuando, assim, chance de reiteração. A
proporcionalidade e homogeneidade da medida estão presentes. Os
averiguados foram surpreendidos com quantidade elevada de entorpecente,
sem justificativa plausível para tanto. Ademais, a soltura no presente momento
formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a
chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de
entorpecente. V. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos
fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais
desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6o, e310, II, do CPP,
CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de JÚLIOCÉSAR
SOARES DE JESUS, expedindo-se o competente mandado de prisão[...]
Conforme já antecipado no exame da liminar, a prisão preventiva foi decretada
mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta
imputada, consistente na prática de tráfico de drogas, sendo apreendidas "38
porções de “ice”; 19 frascos de lança-perfume; 119 porções de maconha; 105
porções de crack; 150 porções de “dry”; 131 pinos de cocaína; 20 unidades de
haxixe" (fl. 41). Tal circunstância é indicativa do elevado desvalor da conduta
em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do paciente, a
revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da
conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância
apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos
destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial
lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM
gravidade abstrata do delito.
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DEDROGAS E ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTOREITERADO. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃODEVIDAMENTE JUSTIFICADA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM
RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO
INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSONÃO PROVIDO.[...]3. O
entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "Se as circunstâncias concretas
da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas
provas da materialidade e da autoria" (HC n.
Relatora Ministra ROSA
126.756/SP,
WEBER, Primeira Turma, julgado em publicado em .
Prisão
23/6/2015, 16/9/2015)
preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem
pública, nos termos do do CPP.
4. Ademais, "É pacífico o entendimento no
art. 312
sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
Documento eletrônico VDA55697015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: 235bd834-3b8f-4373-a967-4e832c05aa08

variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre
outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em "(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
787.386/SP,
Fonseca, liberdade. Quinta Turma, julgado em D Je .
[...]7.
13/12/2022, 19/12/2022)
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.8. Agravo regimental
a que se nega provimento.(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
957.245/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJEN de ) 12/2/2025, 18/2/2025.
Quando presentes os requisitos do do CPP, a imposição da prisão preventiva é
medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis
art. 312
do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do quando a
custódia provisória apresentar
fundamentação concreta. Nesse sentido,
art. 319,
"[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em DJEN de .
Ademais, "tendo sido exposta de
22/4/2025, 30/4/2025)
forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível
(AgRg no HC n.
sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
965.960/SP,
em DJEN de .
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que
5/3/2025, 10/3/2025)
justifique a concessão da ordem de ofício.

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade a ser sanada na espécie, na medida em que, a
custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, conforme se infere
dos excertos acima reproduzidos. Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte no
sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada lastreada
na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na prática de tráfico de drogas, sendo
apreendidas "38 porções de “ice”; 19 frascos de lança-perfume; 119 porções de maconha; 105
porções de crack; 150 porções de “dry”; 131 pinos de cocaína; 20 unidades de haxixe" (fl. 41).
Tal circunstância é indicativa do elevado desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da
periculosidade concreta do paciente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida
extrema na hipótese.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em
prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em
fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento
ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior
potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade
abstrata do delito.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO
DEDROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
ENVOLVIMENTOREITERADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
SEGREGAÇÃODEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A
SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSONÃO PROVIDO.[...]3. O entendimento da Suprema Corte é
no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n.
Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
126.756/SP,
publicado em .
Prisão preventiva, no caso vertente,
23/6/2015, 16/9/2015)
devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do do CPP.
Documento eletrônico VDA55697015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: 235bd834-3b8f-4373-a967-4e832c05aa08

4. Ademais, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias
art. 312
fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos
entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de
fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do
agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em "(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, liberdade. Quinta Turma,
787.386/SP,
julgado em D Je .
[...]7. Mostra-se indevida a aplicação de
13/12/2022, 19/12/2022)
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública.8. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
957.245/SC,
julgado em DJEN de ) 12/2/2025, 18/2/2025.

Quanto ao princípio da homogeneidade da prisão, nos termos da jurisprudência desta
Corte, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena a ser
aplicada não pode ser aferida neste momento processual, na medida em que depende de
prognóstico a ser confirmado somente após o julgamento da ação penal. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS
VIA
WRIT.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE.
IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME. ALTA QUANTIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
de 25.8.2020).
2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois
essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano,
por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
3. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da
ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita
via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
144.385/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
4. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
5. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração
delitiva do agravante, pois foram apreendidos mais de 100 kg de maconha com o
acusado, o qual responde a processo pelo delito de roubo majorado, além de ostentar
diversas anotações por contravenções penais.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.024.925/MG,
julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
24/9/2025,
1/10/2025;

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o
tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
81.745/MG,
TURMA, julgado em
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
01/06/2017,
09/06/2017;
394.432/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017

Nesse contexto, de ve ser mantida a decisão agravada por seus fundamentos, sequer
impugnados efetivamente pelo agravante.
Documento eletrônico VDA55697015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: 235bd834-3b8f-4373-a967-4e832c05aa08

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: 235bd834-3b8f-4373-a967-4e832c05aa08

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.888 / SP
Número Registro: 2025/0422866-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15097976120258260385 22964112025 23020753120258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR SOARES DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR SOARES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: c04a6c3d-6698-4d75-96b6-0d9a4ea481cd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: c04a6c3d-6698-4d75-96b6-0d9a4ea481cd